Tribunal: TJPA
Processo: 0817121-07.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817121-07.2024.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817121-07.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEIBE DOS SNTOS OLIVEIRA

PACIENTE: DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, §2º, II,

DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima
Gabriela Carla da Silva Pinto
, fatos ocorridos no dia
21/07/2024
, por volta das 20hs, no Distrito de Mosqueiro, na Av. 16 de Novembro, a ofendida caminhava juntamente com seus amigos Pedro, Leonardo, Kézia Daniele Esteves Furtado e Wendel, sendo certo que Kézia e Wendel vinham um pouco mais atrás, quando percebeu que o autuado Daniel Arthur, que conduzia uma motocicleta Honda Pop 100, de cor branca, em cuja garupa se encontrava a também autuada Jamilly Trindade Pacheco, passou pelo grupo e logo em seguida, parou a motocicleta, oportunidade em que a autuada Jamilly desceu, enquanto o autuado Daniel Arthur fez a volta e abordou apenas a ofendida, posto que os seus companheiros Pedro e Leonardo fugiram. O autuado, então, fazendo menção de estar com uma arma na cintura, ameaçou a ofendida de morte, ordenou que ela não corresse e subtraiu uma mochila vermelha da ofendida, dentro da qual havia um óculos, um perfume da Boticário de frasco roxo, um desodorante Rexona, um carregador, dois protetores solares, uma camisa azul e uma toalha vermelha. Na sequência, o autuado Daniel Arthur fugiu na motocicleta que conduzia, sendo certo que a autuada Jamilly se pôs novamente na garupa da motocicleta e recebeu os objetos subtraídos pelo autuado Daniel Arthur., o que infringiu o art. 157, § 2º, II, do CPB.

AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
INOCORRÊNCIA
.

A

não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais, não se tratando do referido caso, uma vez que esta fora realizada em 22/07/2024, ocasião que fora convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, e no qual segundo informações do magistrado singular, as mídias de gravação e decisão

ali proferidas somente foram juntadas aos autos em 29/10/2024, mera irregularidade , que não justifica a revogação da prisão fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
. NÃO OCORRÊNCIA
. De acordo com as informações prestadas pelo juízo, observa-se que o processo está seguindo os trâmites legais, a
prisão em flagrante da acusada foi convertida em prisão preventiva, por aquele Juízo, no dia 22/07/2024 em audiencia de custódia. A Denúncia foi apresentada em 09/09/2024 (id.125925034 – processo originário), sendo recebida em
31/10/2024
. Os os se encontram aguardando a citação dos réus.
Nesse contexto, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o

necessário apenas para atender às demandas que o feito exige, uma vez que se trata de dois réus.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14

de novembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817121-07.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEIBE DOS SNTOS OLIVEIRA – OAB-PA 25.896

PACIENTE: DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Mosqueiro/PA, nos autos da Ação Penal nº
0801319-18.2024.8.14.0501.

O impetrante arrima-se nos dispositivos previstos no art. 5º, inciso LXV e LXVIII da CF, e arts. 647 e 648, II, do Código de Processo Penal.

Alega o impetrante que o paciente juntamente com outra ré está sendo acusado de supostamente terem infringido o art. 157, § 2º, incisos II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Relatou ainda que o paciente se encontra preso preventivamente há 80 (oitenta) dias, desde 22/07/2024, sem que exista a devida fundamentação na manutenção de sua prisão, além do fato de inexistir informações sobre a ocorrência ou não de audiência de custódia, sem recebimento da denúncia e sem qualquer movimentação processual desde o dia 11/09/2024, configurando evidente constrangimento ilegal, revelando excesso de prazo para o recebimento da denúncia.

Ressaltou as condições pessoais favoráveis ao paciente, uma vez que é réu primário, trabalhador e com endereço fixo no distrito da culpa.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor de
DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA
e, ao final, o julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva

concessão do
writ,
com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

Os autos fora distribuído inicialmente em plantão judicial, observado a ausência de urgência, no qual fora determinado sua distribuição à relatora originária (id.22629454), no qual

indeferi a liminar requerida (id.22681673)

Em sede de
informações
, em 29/10/2024, (id.22977851
),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“Informo que o paciente foi preso em flagrante delito em 21/07/2024, prisão esta convertida em prisão preventiva no dia 22/07/2024, em audiência de custódia realizada nos autos do processo nº 0801319-18.2024.8.14.0501, consistente em ação penal, que o Ministério Público do Estado do Pará move contra Daniel Arthur Barbosa da Costa e Jamilly Trindade Pacheco, pela prática do crime tipificado no art.157, § 2º, II, do Código Penal, cuja ofendida foi Gabriela Carla da Silva Pinto.

Informo, inicialmente, que a prisão em flagrante delito do paciente foi comunicada a este juízo de direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro e que, no mesmo dia 22.07.2024, foi realizada a audiência de custódia, em que pese a decisão ali proferida e as mídias de gravação somente terem sido juntadas no dia 29.10.2024.

Informo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi assim relatada e fundamentada:

1.

Daniel Arthur Barbosa da Costa foi preso em flagrante delito no dia 21.07.2024, pela prática do crime de ROUBO COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE PESSOAS, tipificado no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, cuja ofendida foi Gabriela Carla da Silva Pinto. Consta que, no dia 21.07.2024, por volta das 20:00h, neste Distrito de Mosqueiro, município de Belém-PA, mais precisamente na Avenida 16 de Novembro, a ofendida caminhava juntamente com seus amigos Pedro, Leonardo, Kézia Daniele Esteves Furtado e Wendel, sendo certo que Kézia e Wendel vinham um pouco mais atrás, quando percebeu que o autuado Daniel Arthur, que conduzia uma motocicleta Honda Pop 100, de cor branca, em cuja garupa se encontrava a também autuada Jamilly Trindade Pacheco, passou pelo grupo e logo em seguida, parou a motocicleta, oportunidade em que a autuada Jamilly desceu, enquanto o autuado Daniel Arthur fez a volta e abordou apenas a ofendida, posto que os seus companheiros Pedro e Leonardo fugiram.

O autuado, então, fazendo menção de estar com uma arma na cintura, ameaçou a ofendida de morte, ordenou que ela não corresse e subtraiu uma mochila vermelha da ofendida, dentro da qual havia um óculos, um perfume da Boticário de frasco roxo, um desodorante Rexona, um carregador, dois protetores solares, uma camisa azul e uma toalha vermelha. Na sequência, o autuado Daniel Arthur fugiu na motocicleta que conduzia, sendo certo que a autuada Jamilly se pôs novamente na garupa da motocicleta e recebeu os objetos subtraídos pelo autuado Daniel Arthur. Imediatamente acionada, a polícia capturou os autuados nas imediações do local do crime, ainda de posse de parte das coisas subtraídas, a saber, os óculos, o perfume e o desodorante. Na diligência, também foram apreendidas as seguintes coisas: a motocicleta Honda Pop 100, placa RWl-7F55, o aparelho de telefone celular Iphone 11 Pro Max, de cor dourado, IMEI’s 35 389810 876198 2 e 35 389810 873207 4; uma capa rosa pink, e, um aparelho de telefone celular Samsung A14, de cor preta. Registre-se que um dos aparelhos de telefone celular apreendidos foi apresentado por Cristiane Loureiro Martins, a qual disse ser conhecida dos autuados, os quais vivem em união estável e com quem encontrou ocasionalmente neste Distrito de Mosqueiro, próximo à Sorveteria Cairu, oportunidade em que a autuada Jamilly pediu para que ela (Cristiane) guardasse um perfume, um desodorante e um aparelho de telefone celular, sendo certo que Cristiane ficou apenas com o aparelho de telefone celular, já que o perfume e o desodorante não couberam em sua bolsa. (...) No caso sob exame, a prisão preventiva é admissível, posto que o crime atribuído ao autuado o sujeita a uma pena privativa de liberdade superior a quatro anos. Por sua vez, os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante delito, por ora, provam a materialidade do crime e fornecem indícios de que o autuado seja o seu autor. De outro lado, necessária a prisão preventiva do autuado. É que em poder dos autuados, além das coisas subtraídas da ofendida, foram encontrados outros dois aparelhos de telefone celular cuja procedência se desconhece, o que aponta no sentido de que é possível que ele tenha praticado outros crimes de roubo. Não bastasse isso, ele responde a dois outros processos pela prática de crime de roubo, sendo que, em um deles, já foi condenado em primeira instância, o que indica que ele aufere, pelo menos parte de seu sustento, com a prática de atividades ilícitas, tornando a sua segregação cautelar a única medida capaz de impedir que ele volte a delinquir, de modo a assim se garantir a ordem pública. Destarte, com fundamento nos artigos 282, 310, 311 e seguintes e 319 do Código de Processo Penal, representando a liberdade do autuado risco à ordem pública, converto a prisão em flagrante delito de Daniel Arthur Barbosa da Costa em prisão preventiva. (...).

Informo, também, que a denúncia foi recebida em 31.10.2024, ocasião em que foi revista o decreto de prisão preventiva do paciente, o qual foi assim fundamentado:

(...) As prisões preventivas dos acusados devem ser mantidas. É que a prisão é a única medida capaz de impedir que os acusados voltem a delinquir, posto que, conforme assinalado a quando do decreto de prisão preventiva, em um período de apenas dois meses, este é o segundo crime de roubo em que os acusados se envolveram (vide o processo n. 0817805-87.2024.8.14.0401, cuja denúncia segue em anexo) e o acusado Daniel Arthur foi condenado em primeiro grau de jurisdição também pela prática de crime de roubo (processo n. 0804738-89.2023.8.14.0401, cuja sentença segue em anexo). Ademais, em que pese a autoridade policial não ter encetado diligências no sentido de identificar os proprietários/usuários dos aparelhos de telefone celular apreendidos em poder dos acusados, de modo a não confirmar a hipótese de ocorrência de outros crimes de roubo naquele mesmo dia, durante as investigações o proprietário da motocicleta utilizada no crime foi identificado e informou que os acusados estavam hospedados em sua casa e que emprestara a motocicleta para que eles fossem comprar alimentos e foi neste ínterim que eles cometeram o crime em apuração, o que aponta no sentido de que se tratam de pessoas perigosas e que sempre aproveitam uma oportunidade para cometer crime contra o patrimônio.(...)

Informo, finalmente, que o processo se encontra aguardando a citação dos denunciados e que já foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22.01.2024, às 9:00h.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação,
da ordem de
habeas corpus
pleiteada.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
DANIEL ARTHUR BARBOSA DA COSTA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Mosqueiro/PA, nos autos da Ação Penal nº
0801319-18.2024.8.14.0501.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, ausência de informações da realização da audiência de custódia, presença de condições favoráveis ao paciente, podendo ser aplicada as medidas cautelares do art. 319 do CPP e excesso de prazo para apresentação de denúncia.

No que se refere à alegação de
ausência de fundamentação e requisitos na decretação da prisão preventiva do paciente
, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

Decisão que decretou a prisão preventiva (id.22992535)

“(...)

A Constituição Federal estabelece que ninguém será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, acolhendo, também, o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até decisão condenatória irrecorrível. Assim é que, fortalecendo tais princípios segue preceituando que a prisão somente ocorrerá em flagrante ou no caso de ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial, quando não admitida a liberdade provisória, impondo ao juiz o dever de relaxar a prisão ilegal e garantindo àquele que tem sua liberdade de locomoção ameaçada ou violada a concessão de habeas corpus (artigo 5º, LXI, LXV, LXVI e LXVIII).

Nessa esteira, tem-se que a prisão cautelar, que é admissível apenas nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; se o agente for reincidente ou descumprir medida cautelar anteriormente imposta; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, e, ainda, quando houver dúvida sobre a identidade civil do agente, só deve subsistir em casos excepcionais, nos quais, além do fumus comissi delicti, que corresponde à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, faça-se presente o periculum libertatis, isto é, nas situações em que a aplicação de medida cautelar diversa da prisão seja insuficiente para se garantir a ordem pública e/ou econômica, para conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal (artigos 282, 283, 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal).

No caso sob exame, a prisão preventiva é admissível, posto que o crime atribuído ao autuado a sujeita a uma pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

Por sua vez, os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante delito, por ora, provam a materialidade do crime e fornecem indícios de que o autuado seja o seu autor.

De outro lado, necessária a prisão preventiva do autuado.

É que em poder dos autuados, além das coisas subtraídas da ofendida, foram encontrados outros dois aparelhos de telefone celular cuja procedência se desconhece, o que aponta no sentido de que é possível que ele tenha praticado outros crimes de roubo.

Não bastasse isso, ele responde a dois outros processos pela prática de crime de roubo
, sendo que, em um deles, já foi condenado em primeira instância, o que indica que ele aufere, pelo menos parte de seu sustento, com a prática de atividades ilícitas, tornando a sua segregação cautelar a única medida capaz de impedir que ele volte a delinquir, de modo a assim se garantir a ordem pública.

Destarte, com fundamento nos artigos 282, 310, 311 e seguintes e 319 do Código de Processo Penal, representando a liberdade do autuado risco à ordem pública, converto a prisão em flagrante delito de Daniel Arthur Barbosa da Costa em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE O RELATOR DA CAUSA DECIDIR, MONOCRATICAMENTE, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA – COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DELEGADA PELO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (RISTF, ART. 192, “CAPUT”, NA REDAÇÃO DADA PELA ER Nº 30/2009) – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO
FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO, AINDA, DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL – CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (

(AG.REG. NO HABEAS CORPUS 189.778 RJ, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, publicado 10/10/2020)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Entendo que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva,
tendo em vista, o paciente responde a dois outros processos pela prática de crime de roubo,

sendo que, em um deles, já foi condenado em primeira instância, o que indica que ele aufere, pelo menos parte de seu sustento, com a prática de atividades ilícitas, tornando a sua segregação cautelar a única medida capaz de impedir que ele volte a delinquir, de modo a assim se garantir a ordem pública.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A
cerca da alegação de ilegalidade da prisão por não ter o paciente sido apresentada em audiência de custódia, tenho que esta não se configura, pois, conforme o vasto entendimento jurisprudencial, a não realização da audiência de custódia,
per se
, não é apta a ensejar ilegalidade da prisão cautelar imposta a paciente, quando respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, senão, vejamos:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4.
A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 201506 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, segundo a qual
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
(AGRG no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).
Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
(RHC n. 76.906/SP, relatora Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, julgado em 10/11/2016, DJe de 24/11/2016). 2. &amp;quot;Não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal&amp;quot; (RHC n. 71.360/RS, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, o Decreto prisional ressaltou que o recorrente responde a outra ação penal, pela prática do mesmo crime, evidenciando sua reiterada atividade delitiva, o que justifica a manutenção da custódia cautelar. 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ; RHC 104.079; Proc. 2018/0267076-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 26/02/2019; DJE 12/03/2019).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 313, II, DO CPP. REINCIDÊNCIA.

ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade.

2. Embora a pena máxima do crime de furto não ultrapasse 4 anos de reclusão, foi apontada, pelo decreto de prisão, a reincidência do paciente, de modo que a prisão cautelar encontra respaldo no inciso II do art. 313 do CPP.

3. Justificada resta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela vivência delitiva do paciente, indicada no apontamento de ser reincidente em delitos contra o patrimônio, já tendo praticado diversos outros furtos.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 99.091/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Não sendo o caso do presente feito, uma vez que conforme informações
prestadas pela juízo coator, no qual informou que no dia 22/07/2024, foi realizada a audiência de custódia, embora as mídias de gravação e decisão ali proferidas somente foram juntadas nos autos no dia 29/10/2024.(id.22977851-pág.1), não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Assim, em tendo ocorrido a DECRETAÇÃO da prisão preventiva, na própria audiência de custódia, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de requisitos da segregação provisória.

In casu
, diante da gravidade do delito perpetrado e do
modus operandi
empregado, cumpre registrar que a decisão ora atacada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar da paciente, devidamente fundamentada de acordo com os ditames estabelecidos pela lei processual penal e com base no caso concreto, mormente diante da gravidade do delito praticado e do
modus operandi
empregado, levando-se em consideração que o paciente e sua comparsa foram presos em flagrante, ainda na posse dos bens subtraídos.

No que concerne ao excesso de prazo para o recebimento da denúncia, adianto que a ordem liberatória não deve ser concedida
,
visto que, o processo está seguindo os trâmites legais, com o recebimento da denúncia no dia 31/10/2024, aguardando a citação dos denunciados.

É interessante a leitura de parte das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora para que se tenha a mais fidedigna visão do andamento processual (Id.13513366):

“A prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, por aquele Juízo, no dia
22/07/2024
em audiencia de custódia.

A Denúncia foi apresentada em 09/09/2024 (id.125925034 – processo originário), sendo recebida em
31/10/2024
.

Os autos se encontra aguaradndo a citação dos réus.

Como visto, da simples leitura do excerto transcrito, extrai-se que o andamento processual transcorre dentro da normalidade, tomando o tempo necessário para sua resolução, pois trata-se de feito, com pluralidade de agentes (2 réus), várias testemunhas.

Ressalto que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por incidentes únicos, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo.

É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos Tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do

RHC nº 94.813/AL

Nesse contexto, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o

necessário apenas para atender às demandas que o feito exige.

Assim, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo alegada pelo impetrante, uma vez que está devidamente expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente e uma comparsa, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

Por fim, sobre as condições pessoais dos pacientes, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal do paciente.

Belém/PA, 14 de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/11/2024